Tribunal: TJPA
Processo: 0813148-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813148-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO ALMEIDA DIAS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL DO APENADO. EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Hipótese em que, no curso do trâmite recursal, sobreveio decisão de extinção da pena pelo cumprimento, circunstância que configura alteração superveniente da situação fática-processual do apenado, a implicar na prejudicialidade do julgamento do recurso por perda superveniente de objeto.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
MARCELO ALMEIDA DIAS
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém proferida no processo de execução de pena n. 0005516-05.2017.8.14.0401.

Em razões recursais, o agravante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o benefício do livramento condicional em razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena (ID 7163589). Argumenta, no ponto, que o cometimento de falta grave somente impede a concessão do benefício se for praticada nos últimos 12 (doze) meses, hipótese não retratada nos autos, pugnando pelo provimento do recurso diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 83 do CP (ID 7163585).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão agravada (ID 7163588), ratificada pelo juízo executório por seus próprios fundamentos (ID 7163592).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 7304792).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

Na espécie, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional por ausência de bom comportamento durante a execução da pena, em razão do cometimento de falta grave.

Ocorre que durante o trâmite recursal houve alteração da situação fática-processual do apenado, em razão da extinção da pena pelo cumprimento, conforme sentença proferida nos autos executórios em 04/04/2023 (vide processo n. 0005516-05.2017.8.14.0401, seq. 116.1), o que implica na prejudicialidade do julgamento do recurso por perda de objeto.

Neste espeque, considerando que após a interposição do recurso o apenado cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade imposta, resta prejudicado o agravo por perda do objeto recursal, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
AGEPN n 0811004-05.2021.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos; TJMG,
AGEPN 1.0301.11.014778-4/001
, Relatora Desembargadora Âmalin Aziz Sant'Ana).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024